Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719180-52.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0724326-48.2023.8.07.0020 – id 184093758) que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, determinou a expedição de mandado de imissão na posse, consoante a LI 66 e intimou o autor para que forneça meios para a citação. Alega, em suma, ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, pois ainda não foi citada, tendo em vista que seus horários de trabalho no local são incertos e, na maioria das vezes, em períodos noturnos, sustentando, por conseguinte, afirmação falsa do autor, pois não desocupou o imóvel, encontrando-se o contrato vigente, já que não há decisão judicial de rescisão. Aponta perigo de dano na inexistência de tempo hábil para desocupar o imóvel e na irreversibilidade do ato judicial. Requer a tutela de urgência para revogar a ordem de imissão na posse do imóvel. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A Oficiala de Justiça (id 185687871 – autos principais), que é detentora de fé pública, emitiu certidão, que goza de presunção juris tantum de veracidade, segundo a qual, no período de 22/01/24 e 02/02/24, encontrou a sala comercial sempre fechada, sendo informada pelo agente de portaria que há muito tempo não há movimento no local. A agravante não comprovou que ainda ocupa o imóvel em questão, nem que o utiliza no período noturno. Não obstante alegue que o contrato está vigente, a resolução foi decretada, com fundamento na LI 56, e determinada a desocupação voluntária do imóvel, conforme sentença proferida nos autos conexos (Proc. 0720471-61.2023.8.07.0020 – id 191308355), em 26/03/24, cujo trânsito em julgado ocorreu em 2404/24 (id 195456565), processo no qual a agravante foi citada (id 177026747) e exerceu o contraditório (id 179656302). Quanto à ordem de imissão na posse, com fundamento na LI 66, em princípio, é cabível antes da citação da ré (STJ, AgRg no AREsp. 315.449). Acrescento ser de duvidosa utilidade o presente agravo, considerando que na referida demanda conexa, com trânsito em julgado, já foi expedida ordem para desocupação voluntária, sob pena de despejo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator